Tribunal: TJDFT
Processo: 0742998-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742998-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Isadora Reis Lacerda Juvenal Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Isadora Reis Lacerda Juvenal contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0719081-96.2022.8.07.0018, assim redigida: “A parte autora, em caráter liminar, pede tutela provisória de urgência, para que a ré seja compelida a designar perícia médica oficial para análise da pretensão de redução da carga horária, bem como para que seja removida para outra localidade, em razão das dificuldades, barreiras e obstáculos diários que enfrenta para se dirigir ao local de trabalho. Passo a apreciar o pedido liminar. A tutela provisória de urgência, em caráter liminar, somente poderá ser concedida se houver elementos mínimos que evidenciem a probabilidade do direito e urgência ou risco de ineficácia da decisão final. Inicialmente, não há qualquer urgência ou emergência na tutela pretendida pela autora, em caráter liminar. O ano letivo de 2.022 já está no final e a autora está de licença médica até 25/12/2022, ou seja, atualmente não enfrenta as dificuldades que alega na inicial para se deslocar ao local de trabalho. Ademais, ainda há tempo considerável para o início do ano letivo de 2.023, o que desqualifica a urgência. Ademais, quando ao pedido de remoção para outra localidade, apesar das dificuldades relatadas pela autora na inicial, tal decisão administrativa depende de várias circunstâncias fáticas e jurídica. É essencial apurar se a remoção atende ao interesse público, ou seja, se na localidade pretendida há vaga disponível e se a remoção da autora não causará prejuízo àqueles que necessitam dos seus serviços na atual lotação. Ao contrário do que alega a autora, a remoção não é ato vinculado, com direito subjetivo. Trata-se de ato discricionário, de acordo com a conveniência e oportunidade da administração. É evidente que, caso fique provado que a atual lotação é incompatível com a deficiência da autora, em razão deste fato, será possível a remoção. Todavia, tal incompatibilidade depende de dilação probatória, pois não há nenhuma evidência de que as licenças médicas estão relacionadas aos problemas relatados no deslocamento para o local de trabalho. Ademais, na inicial, a própria autora reconhece que não há evidência de que existe vagas disponíveis na localidade onde pretende exercer as suas atividades. Na decisão administrativa que indeferiu o requerimento da autora, a motivação é baseada justamente na impossibilidade de substituição da autora, em razão do limite de horas para contratar professores temporários e, ainda, ante a falta de professores concursados. A redução da carga horária, neste momento, implicaria prejuízo ao interesse público, tendo em vista a impossibilidade de substituição da autora. Neste caso, é conveniente e essencial ouvir a parte ré, em contraditório efetivo, para que informe sobre a situação da rede pública, da possibilidade de substituição da parte autora e das condições estruturais, em termos de pessoal, da rede pública de ensino. Por outro lado, se a redução da carga horária for necessária em razão da deficiência, o que implicará redução de remuneração, será essencial dilação probatória. No caso, a autora deverá ser submetida a perícia médica para verificar se a carga horária atual é incompatível com a sua condição de pessoa com deficiência. Isto posto, INDEFIRO a liminar. Defiro a gratuidade processual. Cite-se o réu para contestar, com as advertências legais. Não será designada audiência de conciliação, porque o direito em questão não admite transação.” Em suas razões recursais (Id. 42344931) a agravante sustenta, em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir a tutela provisória de urgência requerida nos autos do processo de origem, pois estão presentes os requisitos objetivos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. Argumenta que por ser pessoa com deficiência (perda auditiva unilateral) enfrenta diversas limitações no desempenho de seu cargo de professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, circunstância agravada pelo fato de estar lotada atualmente em escola distante de sua residência. Sustenta que leva uma hora e trinta minutos para se deslocar diariamente até o local de trabalho e retornar para sua residência, período em que passa por rodovia federal com constantes ruídos que lhe causam perturbação, bem como que a escola em que está lotada, pela sua dimensão e quantidade de alunos, causa graves transtornos à sua sensibilidade auditiva. Afirma ter legítima pretensão à redução da carga horária semanal por ser pessoa com deficiência, nos termos das regras previstas no art. 9o da Lei local no 5.105/2013 e no art. 61 da Lei complementar local no 840/2011. Também alega que é devida a alteração de sua lotação, no mesmo cargo ou em cargo similar mediante aproveitamento, para local mais próximo de sua residência, em local livre de poluição sonora, sem prejuízo da remuneração e independentemente de autorização da Administração Pública ou de disponibilidade de vagas, de modo a preservar sua saúde e reduzir os desgastes alegados. Argumenta que a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal indeferiu o requerimento administrativo de concessão de carga horária especial formulado pela recorrente sem atentar para o fato de que se trata de pretensão assegurada por expressa disposição legal, sem margens para atuação discricionária. Afirma que as medidas postuladas se revestem de caráter urgente por estar designada para o dia 20 de dezembro de 2022 reunião na qual serão distribuídas as turmas e atendimentos para o ano letivo de 2023, com a definição da lotação dos professores. Verbera que o Distrito Federal deve ser compelido a agendar a perícia da junta médica oficial para completar o trâmite procedimental referente ao requerimento de concessão de carga horária especial, bem como que o laudo respectivo pode ser empregado posteriormente em relação ao requerimento de remoção. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado o imediato agendamento da mencionada perícia médica e para que o ente público demandado proceda, de pronto, à remoção da recorrente para uma das escolas listadas, bem como o subsequente provimento do recurso para que tutela antecipada seja confirmada. O valor referente ao preparo recursal não foi recolhido em virtude da gratuidade de justiça concedida à recorrente pelo Juízo singular na decisão ora impugnada. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No presente caso a agravante requer o deferimento de tutela antecipada recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O Juízo singular, ao indeferir a tutela provisória de urgência requerida pela agravante nos autos do processo principal, ressaltou a inexistência de elementos mínimos aptos a evidenciar o preenchimento dos requisitos legais necessários à concessão da medida. Destacou a inexistência de urgência, pois o ano letivo está praticamente encerrado e a autora se encontra no gozo de licença médica, de modo que não tem enfrentado, no presente momento, as dificuldades diárias alegadas, durante o deslocamento para o local de suas atividades. Acrescentou que a pretendida remoção não consiste em ato administrativo vinculado, pois depende da verificação de várias circunstâncias fáticas e jurídicas por parte da Administração Pública, sendo certo que o interesse público não pode ser desconsiderado, além de ser preciso verificar a existência de vagas nas localidades pretendidas e a ocorrência de eventual prejuízo às atividades desenvolvidas pela recorrente na escola em que está lotada. Também pontuou que somente após a fase de instrução do presente procedimento comum será possível aferir a eventual incompatibilidade entre a lotação atual e a deficiência alegada pela autora. Salientou, ademais, que a decisão por meio da qual foi indeferido o requerimento administrativo formulado pela recorrente tem por fundamento a inviabilidade de imediata substituição da agravante, diante da existência de restrições para a contratação de professores temporários e da ausência de servidores concursados, de modo que o deferimento da tutela de urgência acarretaria prejuízo ao interesse público primário. Verberou, ademais, que é necessária a observância do contraditório para que seja informada a situação da rede pública de ensino e avaliada a possiblidade de substituição da autora por outro profissional, bem como que o requerimento de concessão de jornada de trabalho especial depende de prévia perícia médica que venha a atestar a incompatibilidade da carga horária atual com a deficiência. De fato, como foi acertadamente exposto pelo Juízo singular a análise do conjunto probatório trazido aos autos do processo de origem não permite afirmar com segurança, ao menos na presente fase de cognição sumária concernente ao exame dos requisitos ensejadores da antecipação de tutela, que a recorrente tem legítima pretensão à remoção ou mesmo à concessão de carga horária especial. A esse respeito convém observar que os documentos que acompanharam a petição inicial, produzidos unilateralmente, não autorizam o pronto reconhecimento dos alegados transtornos sofridos pela agravante com o deslocamento para o local de trabalho ou mesmo no exercício habitual de suas funções na escola em que está lotada. No que concerne ao requerimento de redução da carga horária de trabalho de 40 (quarenta) para 20 (vinte) horas semanais, formulado em sede administrativa, a Diretoria de Gestão dos Servidores Efetivos e Temporários da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal ressaltou que “há carência no componente curricular e na carga horária da Professora no âmbito da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal” e que “a SEEDF encontra-se em Procedimento de Remanejamento 2022/2023” (Id. 145535969, fl. 4, dos autos do processo de origem). A Subsecretaria de Gestão de Pessoas da referida Secretaria, a seu turno, destacou a inviabilidade de atendimento momentâneo da solicitação formalizada pela agravante nos seguintes termos (Id. 145535969, fl. 8, dos autos do processo de origem): “Cabe esclarecer que não se pode assegurar a substituição da interessada, tendo em vista o limite de horas para contratação temporária de Professores Substitutos, e, ainda, que não há candidatos aprovados para o cargo de Professor de Educação Básica. Ademais, com a carga horária de 20 horas semanais, há profissionais excedentes fora de unidade escolar e que atuam em unidades escolares, como apoio à Direção ou, se em regência, com carga horária residual.” Convém observar a redução da carga horária semanal mediante solicitação do servidor, prevista no art. 9o § 2o, da Lei local no 5.105/2013, que reestrutura a carreira Magistério Público do Distrito Federal, exige a observância da regulamentação da Secretaria de Estado de Educação, como se depreende do próprio texto da norma aludida. O art. 61, inc. I, da Lei complementar local no 840/2011, que dispõe a respeito do regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, condiciona a concessão do horário especial ao servidor com deficiência à comprovação da necessidade da medida. As disposições normativas aludidas estão em harmonia com a regra prevista no art. 2o, § 1o, da Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), que estabelece os requisitos necessários à avaliação da deficiência, nos seguintes moldes: “Art. 2o Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. § 1o A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará: I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; III - a limitação no desempenho de atividades; e IV - a restrição de participação.” No mesmo sentido a Nota Técnica Conjunta no 113/2018, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, anexada aos autos pela autora, orienta que a jornada de trabalho diferenciada pressupõe a “constatação da necessidade de uma redução de jornada para a continuidade do exercício das atribuições do cargo ocupado pelo servidor com deficiência” e que a necessidade da medida “somente poderá ser aferida quando do exame de cada situação concreta” (Id. 145535976, fl. 2, dos autos do processo de origem). É perceptível, portanto, que a análise dos argumentos articulados pela recorrente demanda, por prudência e com o escopo de manter a preservação do interesse público primário, a oitiva da parte adversa. Por derradeiro é preciso destacar que o resultado da reunião destinada ao procedimento de distribuição de turmas e atendimentos para o ano letivo de 2023, designada para o dia 20 de dezembro de 2022, não tem o condão de obstar o cumprimento, pelo ente público, de eventual pronunciamento judicial futuro que venha a ser favorável à agravante, após o devido esclarecimento dos termas ora debatidos. Nesse sentido convém ressaltar que o órgão jurisdicional, de acordo com o critério da persuasão racional, não está vinculado às conclusões alcançadas pela autoridade administrativa ou mesmo pela junta médica oficial, caso encontre elementos suficientes nos autos, em tese, que apontem para a legitimidade da pretensão exercida pela autora. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. REGIME JURÍDICO. SERVIDOR ACOMETIDO POR DEFICIÊNCIA FÍSICA. HORÁRIO ESPECIAL. AVALIAÇÃO POR JUNTA MÉDICA ESPECIAL. INDEFERIMENTO. ÓRGÃO JURISDICIONAL. PERSUASÃO RACIONAL. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. 1. Hipótese de indeferimento administrativo de concessão de horário especial para agente da Polícia Civil do Distrito Federal acometido por deficiência física. 2. A Lei no 4.878/1965, que dispõe a respeito do regime jurídico dos funcionários policiais civis da União e do Distrito Federal, não prevê a concessão de horário especial aos referidos servidores, tampouco impede a aludida possibilidade. Como a União, nos termos do art. 21, inc. XIV, da Constituição Federal, tem atribuição para organizar e manter a Polícia Civil do Distrito Federal, aplica-se subsidiariamente aos servidores do mencionado órgão a Lei no 8.112/1990. 3. O art. 98, § 2o, da Lei no 8.112/1990 estabelece a possibilidade de concessão de horário especial ao servidor acometido por deficiência, desde que comprovada necessidade por junta médica oficial. 3.1. A interpretação do referido dispositivo legal poderia levar à conclusão equivocada de que somente a comprovação da ‘necessidade por junta médica oficial’ constituiria prova apta a atestar a legitimidade da pretensão à redução da carga horária do servidor. 3.2. O órgão jurisdicional é soberano para avaliar o acervo probatório coligido aos autos nos mencionados casos, de acordo com o critério da persuasão racional, nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil. 4. No caso, foram elaborados diversos laudos médicos que comprovaram a deficiência da Agente de Polícia Civil do Distrito Federal e demonstraram a necessidade de concessão do horário especial, nos moldes do art. 472 do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1231425, 07021531220188070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 2/3/2020) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões, sem que seja necessário, no presente momento, adentrar no exame da legitimidade da pretensão exercida, as alegações articuladas pela recorrente não se afiguram verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito referente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao gravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator